Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-72.2019.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1000869-72.2019.8.11.0009
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Colider.
Embargantes: ANTÔNIO ROBERTO PITON, BENEDITO LEMOS DO PRADO E MARIA DE LOURDES PITON.
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 01/06/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA - CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1- Não havendo condenação em pecúnia impõe-se que o cálculo das verbas sucumbenciais seja feito com base no valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
2- Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000869-72.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO ROBERTO PITON - CPF: 208.201.001-53 (RECORRIDO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), BENEDITO LEMOS DO PRADO - CPF: 274.656.321-53 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES PITON - CPF: 304.085.801-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA - CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-

Não havendo condenação em pecúnia impõe-se que o cálculo das verbas sucumbenciais seja feito com base no valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

2-

Embargos acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021